Tribunal: TJSP
Processo: 1503470-45.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503470-45.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante LUCAS
SANCHES DE ARAUJO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e deram
provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, reajustando-se as penas do réu a cinco
anos e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a decisão recorrida. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 1503470-45.2019.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
Apelação Criminal no 1503470-45.2019.8.26.0536 2a Vara Criminal de
São Vicente.
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Lucas Sanches de Araujo
Voto no 36.958.
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de São Vicente, o réu Lucas Sanches de
Araújo foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional
inicial semiaberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso
mínimo, porque na noite do dia 19 de outubro de 2019, na Rua
Campo Belo, próximo ao no 631, Vila Ponte Nova, naquela cidade,
trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, trinta porções de maconha,
pesando 454g, cento e vinte e nove pinos de cocaína, pesando 209g,
e trezentos e vinte e cinco porções de “crack”, pesando 122g,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica.
Inconformados, o réu e o Ministério Público
recorreram, o primeiro pleiteando a absolvição por falta de provas ou
a mitigação do regime de prisão e a imposição de sanção alternativa,
enquanto o segundo que o afastamento da causa de diminuição do §
4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos e a imposição de regime prisional
fechado.
Regularmente processados os recursos, pelo
provimento unicamente daquele interposto pelo Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 1503470-45.2019.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e sua natureza
tóxica ficaram provadas pelos autos de exibição e apreensão e de
constatação e pelo laudo de exame químico-toxicológico, atestando
que o material apreendido e examinado era mesmo maconha e
cocaína, substâncias entorpecentes causadoras de dependência
física e psíquica (fls. 9/12 e 132/134).
A autoria também não comporta dúvida, em
face do que se apurou no processo.
Silente no auto de prisão em flagrante, em
Juízo o réu negou a autoria delitiva, sustentando que “estava no local,
que era um bar, quando foi abordado juntamente com outras pessoas por
policiais. Após pesquisas, os demais foram liberados e o acusado
permaneceu na presença dos policiais. Afirmou que não portava
entorpecente e que a droga apreendida não lhe pertencia” (fl. 13 e
registro digital).
Entretanto, a pueril versão exculpatória do
réu não se revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no
cotejo com o remanescente da prova reunida nos autos.
Nos aspectos relevantes, os policiais militares
relataram que “viram o acusado em um bar com uma sacola junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 1503470-45.2019.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
cintura conversando. Ao avistar a viatura tentou evadir-se. Foi abordado e
na sacola foi encontrado entorpecente cocaína, maconha e crack, mais de
quatrocentas porções” (fls. 7/8 e registro digital).
No caso em pauta, inexiste motivo para se
repudiar as firmes e seguras palavras dos policiais inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade
os depoimentos deles, prestados sob o compromisso legal, não
sendo crível que fossem levianamente imputar crime de tal gravidade
a um inocente, sem motivo para tanto, ainda mais se valendo
desnecessariamente de expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes, de modo que seus relatos merecem prestígio e essa
prova era suficiente para justificar o acolhimento da acusação, pouco
importando, na hipótese, a ausência de testemunhas estranhas aos
quadros da polícia, pois se sabe que nem sempre é possível
encontrar quem se disponha a falar em casos de tráfico, por temor de
eventuais represálias.
A propósito do tema, o colendo Supremo
Tribunal Federal já deixou assente que “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando
se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 1503470-45.2019.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
probatórios idôneos” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Igualmente não se pode alegar ser a prova
frágil por haver alguma contradição nas declarações dos policiais
inquiridos, pois eventuais discrepâncias sobre aspecto de índole
secundária da prova são possíveis de ocorrer, inclusive em face das
inúmeras diligências semelhantes a essa que eles vivenciam no dia-a-
dia.
A propósito do tema, o entendimento da
jurisprudência é no sentido de que “pequenas dissonâncias na prova
oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O
importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais,
desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são
frutos das imperfeições do psiquismo humano.” (JTACRIM 95/262).
Assim, não prospera a tentativa da combativa
defesa em infirmar a palavra dos policiais militares, cabendo frisar
que se os fatos tivessem se passado tal como alegado pelo réu, no
sentido de que os agentes públicos estariam a incriminá-lo
injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono disso, a
teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, mas
nenhum elemento de convicção em pro de suas afirmações logrou
ele produzir.
Além disso, as circunstâncias da prisão, após
bem-sucedida diligência policial em local conhecido como ponto de
venda de drogas, aliadas à variedade, quantidade e forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 1503470-45.2019.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
acondicionamento do tóxico apreendido, em porções individuais
prontas para fornecimento a terceiros, não deixaram qualquer dúvida
quanto a se destinarem as drogas ao insidioso comércio, ainda mais
se considerada a tentativa de fuga ao notar a aproximação policial.
Ainda que assim não fosse, cumpre ponderar
que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza
permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo
agente para fim de entrega a terceiros sendo, portanto,
desnecessário que seja ele flagrado com dinheiro ou vendendo o
tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para
que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de
venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa
classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a
ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico de entorpecentes feita na
denúncia contra o réu, revelando-se impossível a absolvição
pretendida.
Quanto
à
dosimetria,
as
penas
foram
adequadamente fixadas um sexto acima do menor patamar, pela
quantidade e variedade de drogas, ficando estabelecidas em cinco
anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 1503470-45.2019.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
multa, no piso mínimo, não comportando alteração.
Por outro lado, o réu não fazia mesmo jus ao
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, como bem
observado pelo Ministério Público, pois ele foi preso em flagrante
nestes autos após lhe ser deferida a liberdade provisória em outro
processo por crime de tráfico de drogas, evidenciando-se a sua
dedicação ao comércio ilícito de tóxicos, ficando assim demonstrado
que não preenche os requisitos estabelecidos pelo legislador para a
concessão da benesse legal.
A propósito, já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça que “I. O benefício legal previsto no § 4o do artigo 33
da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo réu de todos os
requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons
antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar
organização criminosa. II. O crime de tráfico de drogas dever ser
analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de
criminalização previsto no artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal, uma
vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior
reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de
proteção deficiente. III. Assim, é possível a utilização de inquéritos
policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o
réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. (...)” (EREsp no 1431091, 3a
Seção, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 14.12.2016, DJe
01.02.2017) e “De acordo com a jurisprudência desta Quinta Turma,
processos em andamento só não podem ser utilizados na primeira fase de
dosimetria da pena para majorá-la, sendo possível utilizar criminais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no 1503470-45.2019.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
vedar a aplicação da causa redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/06,
quando se referirem à prática de tráfico de drogas,
demonstrando a habitualidade na prática do delito pelo paciente, como na
hipótese dos autos. Precedentes (HC 313.812/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, DJe 10/5/2016 e HC 280.204/SP, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, DJe 17/4/2015)” (HC no 478777, 5a Turma, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, julgado em 06.12.2018, DJe 17.12.2018).
Por
fim,
observados
os
princípios
da
proporcionalidade e da individualização das penas, o regime inicial
de prisão deve ser o fechado, que representa a resposta estatal mais
adequada às circunstâncias do caso concreto, que revelaram a
elevada censurabilidade do comportamento delituoso do réu, de
intensa nocividade para o meio social, a indicar a necessidade de
que ele cumpra todos os estágios no processo de ressocialização
penal.
Como já decidiu o colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido
desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a
fixação do regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum
de reprimenda imposta ao réu” (HC no 416.418, 5a Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 24.04.2018, DJe 03.05.2018).
Por fim, em face da quantidade de pena
privativa de liberdade imposta ao réu, não se poderia cogitar de
substituição por sanções alternativas, as quais, aliás, nem se
recomendariam na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no 1503470-45.2019.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
Portanto, a decisão que se impõe adotar é
desprovimento do recurso do réu e o parcial provimento do apelo do
Ministério Público.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso do réu e dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público para afastar a aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, reajustando-se as penas
do réu a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a decisão recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -